Tribunal: TJSP
Processo: 2130921-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FRUSTRADA PELAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SALDAR A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS LIVRES DE CONSTRIÇÃO SUFICIENTES PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FRUSTRADA PELAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SALDAR A DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS LIVRES DE CONSTRIÇÃO SUFICIENTES PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.